Tribunal: TJES
Processo: 5013372-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013372-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JESUINA MORAES SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Sessão de julgamento

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores, proposta por Jesuína Moraes Silva em face do Município de Vila Velha e Instituto de Previdência dos servidores do município de vila velha/ES, na qual postula (i) o restabelecimento e a incorporação da licença prêmio ao vencimento base da requerente, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), proporcional do tempo de serviço; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal; (iii) a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas. Alega a autora, em síntese, que é servidora pública com vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES, desde 06/07/1987, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 01/01/2018. No mérito, afirma que a “licença prêmio”, prevista no art. 80, §1º da Lei Municipal nº 2.398/87, foi suprimida do seu vencimento base, violando os princípios da irredutibilidade dos vencimentos, isonomia, princípio da confiança (boa-fé objetiva) e estabilidade financeira. Sustenta que este era devido no importe de 25% (vinte e cinco por cento), após cada decênio ininterruptos de efetivo exercício no serviço público prestado ao Município de Vila Velha/ES.

Assim, considerando que a requerente ingressou nos quadros do Município de Vila Velha/ES em 06/07/1987, teria direito a 25% (vinte e cinco por cento) até a criação da Lei Municipal nº 3.279, de 09 de abril de 1997 que revogou a Lei Municipal nº 2.398/87.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos Autorais para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV a promoverem em favor da parte autora a incorporação da licença prêmio, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ao vencimento base da requerente e CONDENAR ambos os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, respeitado a prescrição quinquenal. e julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que de acordo com a Lei Municipal 2.398/87, os servidores efetivos do município de Vila Velha passaram a ter direito, a cada três anos de serviços prestados exclusivamente ao Município, a um adicional no percentual de 5%. Essa mesma legislação ainda previa a licença-prêmio, estabelecida pelo art. 80, §1º. Ocorre que, esta Lei foi revogada pela Lei 3.279/97, alterando o triênio para sexênio, ou seja, a gratificação permaneceu em 5% (cinco por cento), porém o período para concessão passou a seis anos.

Em 25 de outubro de 2002, por meio da Lei Complementar municipal nº 006/02, revogou-se a lei 3.279/97 e acabou com o adicional denominado “sexênio”. Contudo, ressalto que, aqueles que até a data da publicação não tivessem completado os 6 anos para requerer o sexênio, teriam direito ao percentual proporcional, ou seja, a diferença de sexênio.

Nesses moldes, como a recorrida completou seu período aquisitivo na vigência da Lei Municipal 2.398/87, que assegurava a licença prêmio no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a referida gratificação deve ser incorporada ao seu vencimento base.

Sendo assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)